Tribunal: TJES
Processo: 0007180-08.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007180-08.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e outros
APELADO: AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0007180-08.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

EMBARG
AD
O
(S)
:
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e DETRAN/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

contra
o acórdão
(Id
3189790
)

que
negou provimento aos recursos mantendo incólume a r. sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre o ora Embargante e o veículo VW/POINTER, placa MRJ 6143, a partir de 12/12/2017, determinando que o DETRAN/ES proceda a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

Em
suas
razões
(
Id
.
3337311
)
,
sustenta

a

parte
embargante, em síntese, que
o acórdão

padece de
contradição

uma vez que demonstrado o dano causado e verificado o erro de percepção do Tribunal,
devendo ser condenado o requerido pelos danos morais causados ao autor/embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 29/11/2022

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por

AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

contra
o acórdão
(Id
3189790
)

que
negou provimento aos recursos mantendo incólume a r. sentença
,

alegando a ocorrência de
contradição eis que demonstrado o dano causado, devendo ser sanado o vício para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)
3.
A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e
não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao defender a ocorrência de contradição pois restou comprovado o dano causado.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que as provas colacionadas aos autos não são hábeis a evidenciar ato ilícito praticado pela ora embargada RACE CAR que pudesse ensejar a responsabilização por eventual dano moral sofrido.

Portanto,
observo que resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0007180-08.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
AFONSO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

EMBARG
AD
O
(S)
:
RACE CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI e
DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a pretensão de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais foi
devidamente rechaçad
a pela ausência de provas de ato ilícito.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
o
Relator.

Vitória/ES,
01

de dezembro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.